Tribunal: TJMT
Processo: 1024952-63.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024952-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS MOTA MACHADO - CPF: 054.062.331-81 (RECORRENTE), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), DUEX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 10.775.984/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024952-63.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Matheus Mota Machado

Recorrido(s):

Duex Sistemas de Informação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MONITOR. ACIONAMENTO DE GARANTIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DO DEFEITO E PROMESSA DE REEMBOLSO. NÃO EFETIVAÇÃO NO PRAZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE OU PREJUÍZO PROFISSIONAL CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente pretende a reforma da sentença, sustenta que a conduta da empresa, ao não efetivar o reembolso do valor pago após o reconhecimento do vício do produto e dentro do prazo legal, configurou falha na prestação do serviço e prática abusiva, apta a ensejar compensação por danos morais.

2. No caso concreto, restou devidamente comprovada a aquisição do produto em 18/03/2025 pelo valor de R$ 920,70, bem como o acionamento da garantia e a devolução do item defeituoso, com recebimento pela empresa em 16/07/2025. Igualmente demonstrado que, em 18/08/2025, a requerida informou a impossibilidade de substituição do produto e indicou a realização de reembolso, o qual não foi efetivado até o ajuizamento da demanda. Diante desse cenário, correta a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e determinou a restituição do valor pago.

3. Todavia, a situação narrada, embora revele inadimplemento contratual e deficiência na prestação do serviço de pós-venda, não extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Não há nos autos prova concreta de violação a direitos da personalidade do autor. A alegação de prejuízo profissional decorrente da ausência do monitor não veio acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar efetiva perda de renda, paralisação de atividades ou impacto direto em sua subsistência, limitando-se a afirmações genéricas desacompanhadas de comprovação.

4. O acionamento de garantia, envio do produto, acompanhamento do atendimento e cobrança de solução constituem desdobramentos ordinários de uma relação de consumo frustrada, não evidenciando desgaste anormal ou desproporcional que ultrapasse os limites do tolerável.

5. A retenção temporária do valor pago, embora indevida, foi devidamente reparada pela condenação material, não sendo, por si só, suficiente para ensejar indenização moral, na ausência de circunstâncias agravantes.

6. Nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC
, cabe ao autor
produzir provas que demonstrem a ocorrência do dano alegado
, ônus que não foi devidamente cumprido nos autos.

7. Meros dissabores oriundos de relações de consumo
não são aptos a justificar indenização por dano moral
, pois não ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, declaro a revelia da reclamada, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a reclamada a pagar os danos materiais comprovados, no valor R$ 920,70 (novecentos e vinte reais e setenta centavos) com correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso. A partir da citação, correção monetária e juros pela taxa SELIC.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026